Tribunal: STF
Processo: AI 512509
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1. Julgamento nos Tribunais: competência decisória do
Relator (C. Pr. Civil, art. 557, § 1º-A): constitucionalidade, desde
 que se estabeleça - como faz o art. 1º do dispositivo citado - o
cabimento de agravo para o órgão colegiado competente para o
julgamento do recurso.
2. Recurso extraordinário: descabimento:
questão restrita ao âmbito da legislação processual ordinária
(aplicação de  multa em embargos de declaração); alegada violação de
 dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
3. Agravo
regimental manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois
por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557,
 § 2º).